Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE 24 ANOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. MATRÍCULA EM NOVO CURSO SUPERIOR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil, por si só, não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos que poderá persistir em virtude da relação de parentesco caso seja comprovada a impossibilidade de prover o próprio sustento.
2. Mera alegação de despesas com terceiro curso superior, não concluídos os anteriores, não se mostra razoável para a mantença dos alimentos, uma vez que o estímulo à qualificação dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene.
3. Alterada a condição financeira do alimentante e não demonstrada a excepcionalidade do pagamento em favor da alimentada, sentença de procedência em ação de exoneração de alimentos que se mantém.
4. Recurso conhecido e desprovido.